Tribunal: TJPA
Processo: 0665699-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0665699-33.2016.8.14.0301

APELANTE: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a tese de prescrição e extinguiu a execução de contrato de mútuo com garantia hipotecária. O juízo de origem considerou que, entre o inadimplemento (2006) e o ajuizamento da execução (2016), transcorreu o prazo quinquenal, desconsiderando a existência de ação revisional proposta pelo devedor no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a companhia de securitização possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da execução na condição de sucessora do crédito;

(ii) saber se o ajuizamento de ação revisional pelo devedor constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executiva; e

(iii) determinar se o vencimento antecipado da dívida altera o termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da securitizadora é cristalina, uma vez que a documentação acostada comprova a regular cadeia de sucessão e cessão dos créditos imobiliários, estando a recorrente legalmente autorizada a promover a cobrança dos títulos.

A propositura de ação revisional pelo devedor, na qual se discute a validade, a existência ou o valor do débito, interrompe o fluxo do prazo prescricional para a ação de execução, conforme inteligência do art. 202, V, do Código Civil.

Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição interrompida por medida judicial só recomeça a correr após o último ato do processo, qual seja, o trânsito em julgado da decisão que pôs fim à lide revisional.

No caso concreto, a ação revisional tramitou de 2006 a 2022, de modo que a execução protocolada em 2016 é plenamente tempestiva, pois o prazo prescricional sequer havia reiniciado.

O vencimento antecipado da dívida por inadimplemento do devedor é uma faculdade do credor e não antecipa o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação executiva.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação executiva. 2. A interrupção da prescrição pela ação revisional perdura até o trânsito em julgado da referida demanda. 3. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo o dia do vencimento da última parcela contratual.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 202, V e parágrafo único, e 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1010624/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 16.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1204157/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 763.058/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 428456/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0665699-33.2016.8.14.0301

APELANTE: VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (SUCESSORA DE CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO)

APELADO: JOSÉ LUIZ DA SILVA MESQUITA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
em face da sentença (ID 27895612) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
JOSÉ LUIZ DA SILVA MESQUITA
, acolheu a tese de prescrição e extinguiu a execução (nº 0483665-90.2016.8.14.0301) com resolução de mérito (Art. 487, II, CPC).

O ora Apelado firmou contrato de mútuo com garantia hipotecária em 30/08/1995. Em razão de inadimplemento, o credor (sucessora da CIBRASEC) ajuizou ação executiva em 17/08/2016, alegando que o débito estava vencido desde setembro de 2006. O devedor opôs embargos sustentando que o prazo de 5 anos (Art. 206, §5º, I do CC) para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular já havia transcorrido entre 2006 (data do inadimplemento) e 2016 (data da execução).

A sentença de primeiro grau acompanhou a tese do devedor. O magistrado fundamentou sua decisão sob a premissa de que o inadimplemento ocorreu em setembro de 2006 e a execução foi distribuída em 17/08/2016, afirmando textualmente:
"ou seja, mais de dez anos após o vencimento da dívida"
. Concluiu, assim, pela consumação do prazo quinquenal (Art. 206, §5º, I, CC), haja vista entender que não haveria causas interruptivas comprovadas.

Colaciono excerto da
sentença
guerreada (id. 27895612):

(...) O ponto central da controvérsia reside na aplicação do prazo prescricional para a cobrança da dívida representada no título executivo, um contrato de mútuo com garantia hipotecária.

O artigo 206, §5º, I, do Código Civil, estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. No caso dos autos, o vencimento antecipado da dívida ocorreu em setembro de 2006, conforme cláusulas contratuais e documentos anexados.

A presente ação de execução foi distribuída em 17 de agosto de 2016, ou seja, mais de dez anos após o vencimento da dívida. Nesse ínterim, não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, conforme reconhecido nos autos.

Diante da configuração da prescrição, a dívida deixou de ser exigível judicialmente, impossibilitando sua cobrança por meio de ação executiva.

A prescrição extingue a pretensão de execução forçada, conforme disposto no artigo 156 do Código Tributário Nacional, aplicado por analogia, e reforçado pelo artigo 487, II, do Código de Processo Civil, que determina o reconhecimento do mérito em caso de ocorrência de prescrição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução para declarar extinta a execução proposta pela SIDRASEC Companhia Brasileira de Securitização em face de José Luiz da Silva Mesquita, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

Certifi

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho realizado pelo patrono do embargante e a complexidade da matéria.

P.R.I.

Datado e assinado eletronicamente.

Razões de Apelação (ID 27895621):
A Securitizadora recorre sustentando que:

Fato Omitido na Sentença:
Em 14/11/2006, o próprio devedor ajuizou uma
Ação Revisional (Processo nº 0023748-53.2006.8.14.0301)
para discutir as cláusulas do contrato executado – o que restou informado na peça de impugnação de id. 27895601, p. 3-9.

Interrupção da Prescrição:
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a propositura de revisional interrompe a prescrição da execução, pois o débito torna-se objeto de disputa judicial (
sub judice
), impedindo o fluxo do prazo até o trânsito em julgado.

Tempestividade da Execução:
A revisional apenas transitou em julgado em 27/07/2022. Como a execução foi protocolada em 2016, ela ocorreu dentro do período em que o prazo estava interrompido.

Inaplicabilidade do Vencimento Antecipado:
Defende que o termo inicial da prescrição deve ser o vencimento da última parcela prevista no contrato (2010), e não a data em que o credor optou por acelerar a dívida.

Contrarrazões (ID 27895625):
O Apelado arguiu preliminar de
ilegitimidade ativa
. No mérito, defende que a revisional não impede o credor de executar, e que a inércia do credor por mais de 10 anos consumou a prescrição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade,
conheço
do recurso.

I. DA ILEGITIMIDADE ATIVA

A alegação de que o crédito pertence ao Banco Itaú ou que houve irregularidade na cessão não prospera. As companhias de securitização, por lei, são as legítimas detentoras dos créditos imobiliários a elas cedidos para a emissão de títulos. A documentação dos autos (ID 27895597) comprova a cadeia de sucessão e a legitimidade da VIRGO II.
Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO: DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA AÇÃO REVISIONAL

O ponto central da lide é a aplicação do Art. 202 do Código Civil ao caso concreto. O magistrado de piso ignorou a existência da Ação Revisional ajuizada pelo devedor em 2006.

A) Do Erro de Premissa Fática e do Cálculo do Lapso Temporal

Inicialmente, cumpre registrar um equívoco de cálculo na sentença hostilizada. O magistrado
a quo
afirmou que entre setembro de 2006 e agosto de 2016 transcorreram
"mais de dez anos"
. Ocorre que, entre 30/09/2006 e 17/08/2016, o tempo decorrido é de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias.

Embora tal erro pareça meramente aritmético, ele denota que a contagem do prazo prescricional foi realizada de forma automática e desatenta às peculiaridades dos autos, especialmente aos marcos interruptivos ocorridos logo no início desse intervalo.

B) Da Interrupção da Prescrição

O erro mais grave da decisão de origem, contudo, é de natureza jurídica.

Para o sistema jurídico brasileiro, a prescrição fulmina a pretensão em razão da inércia do titular do direito (
Actio Nata
). Contudo, quando o devedor ingressa em juízo para questionar a existência, a validade ou o valor da dívida (Ação Revisional), ele retira do título a liquidez e a certeza necessárias para a execução imediata e plena.

O STJ consolidou o entendimento de que a citação na ação revisional ou a contestação na referida ação interrompem a prescrição para a execução. Mais que isso, a pendência de discussão judicial sobre o contrato impede que o prazo prescricional corra contra o credor enquanto a sentença de conhecimento não se tornar definitiva.

Cito o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL .INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da possibilidade de a parte recorrente demonstrar a tempestividade do recurso em sede de agravo interno, desde que apresente para tanto documentação idônea, capaz de comprovar o quanto sustentado pela parte, se o recurso especial foi manejado sob a égide do CPC/73.2 .
A propositura de ação revisional pelos executados interrompe o prazo prescricional para a ação de execução hipotecária, em razão da discussão do próprio valor que embasa a execução
. Nesse sentido:AgInt no AREsp 1.204.157/MS, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 02/05/2018; AgRg no AREsp 763.058/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 18/12/2015.3 . Agravo interno provido, com a manutenção do acórdão estadual que rejeitou a alegação de prescrição.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1010624 SP 2016/0288462-9, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 16/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERRUPÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REINÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nestes Sodalício, no sentido de a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção. Precedentes.

2.
O acórdão estadual afastou a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi objeto de discussão em ação revisional anteriormente proposta, interrompendo o prazo prescricional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1204157/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se pode olvidar, quanto à violação ao art. 535 do CPC, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela parte agravante.

2. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a prescrição, dela só se podendo cogitar após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu, nos termos do art. 202, V, do Código Civil.

3. O Tribunal de origem, por sua vez, concluiu pela não ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi discutido em ações revisional e de busca e apreensão anteriormente aviadas, interrompendo o prazo prescricional.

4. Com efeito, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da ocorrência ou não da causa interruptiva da prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 763.058/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 18/12/2015) – destaques acrescentados.

C) Do Reinício do Prazo

Conforme o Art. 202, parágrafo único, do CC, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do
último ato do processo
que a interrompeu. No caso em tela, a ação revisional (0023748-53.2006.8.14.0301) perdurou de 2006 até julho de 2022 (trânsito em julgado certificado no id. 10434947, dos autos da ação revisional em questão, em 28/07/2022).

Portanto, entre novembro de 2006 e julho de 2022, o prazo prescricional para a execução esteve
paralisado
. Tendo a execução sido ajuizada em
17/08/2016
, é cristalino que a pretensão foi exercida tempestivamente, muito antes do novo prazo quinquenal começar sequer a fluir (o que só ocorreria após o trânsito em 2022).

C) Do Vencimento Antecipado

Ainda que se ignore a revisional, a sentença laborou em erro ao considerar o inadimplemento como termo inicial absoluto. O STJ possui entendimento de que o vencimento antecipado das parcelas (cláusula resolutiva) é uma
faculdade
do credor e não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado do vencimento da
última parcela
contratual.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. 1 .
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela
. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 428456 PR 2013/0370117-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2016) – grifo nosso.

No caso, o contrato previa o término em 180 meses (agosto de 2010). Assim, mesmo sem a revisional, o prazo de 5 anos venceria apenas em agosto de 2015. Contudo, a revisional de 2006 interrompeu tudo muito antes.

Assim, o reconhecimento da prescrição na origem foi prematuro e equivocado, pois desconsiderou a causa interruptiva judicial provocada pelo próprio embargante. A boa-fé processual impede que o devedor utilize o tempo de uma demanda revisional por ele proposta como contagem para extinguir o direito de cobrança do credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

Afastar a prescrição
reconhecida na sentença;

Reformar integralmente o julgado
, julgando
IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução;

Determinar o prosseguimento da Execução
nº 0483665-90.2016.8.14.0301 em seus demais termos.

Sucumbência:
Inverto o ônus sucumbencial. Condeno o Embargante (Apelado) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos à execução (Art. 85, §2º, CPC), considerando o trabalho adicional nesta instância recursal, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, que ora mantenho (Art. 98, §3º, CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026